Tribunal: TJMT
Processo: 1022934-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022934-78.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prova Ilícita]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), JEFFERSON ALVES JACO - CPF: 051.202.451-02 (PACIENTE), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (IMPETRANTE), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (IMPETRANTE), NILTOMAR ROCHA VIEIRA - CPF: 053.600.711-09 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER FERREIRA DA SILVA - CPF: 040.182.451-90 (VÍTIMA), IGOR RAPHAEL CARVALHO RAFFAELLI - CPF: 057.190.321-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:
habeas corpus. Prisão preventiva. Homicídio qualificado e organização criminosa. Prova ilícita. Quebra da cadeia de custódia. Preliminar de não conhecimento. Supressão de instância.
Rejeição. Ausência de prejuízo e de provocação tempestiva.
Nulidade não evidenciada.
Prisão preventiva. Crime de mando. Participação de organização criminosa
.
Ordem denegada
.

i. caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pelos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, incisos I e IV) e participação em organização criminosa armada (Lei no 12.850/2013, art. 2o, § 2o), com o objetivo de declarar a nulidade de prova consistente em arquivo de áudio, por suposta quebra de cadeia de custódia e ausência de autorização judicial.

A defesa pleiteia a exclusão da prova e a anulação dos atos processuais dela derivados, bem como a suspensão do julgamento pelo tribunal do júri.

I
I
. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível habeas corpus para excluir prova por alegada ilicitude decorrente de violação à cadeia de custódia e ausência de autorização judicial
.

I
II
. Razões de decidir

3.
A tese de ilicitude da prova
por violação da cadeia de custódia de arquivo de áudio envolvendo conversas de terceiras pessoas, recebido por testemunhas do fato, não po
de ser acolhida, por não se

evidenciar ter sido debatida em sede
recursal, como devido,
e também
pela ausência de demonstração de qualquer prejuízo
.

4.
O habeas corpus não comporta dilação probatória, sendo
inviável a
discussão de matéria que exige análise aprofundada de provas
, cuja idoneidade da prova
e a suficiência para a condenação
deverá ser aferida com aprofundamento pelo Conselho de Sentença, juízo soberano em matéria de fatos e provas
.

5.
A prisão preventiva do paciente
se
encontra

devidamente fundamentada
n
o modus operandi
concretamente
grav
e
dos crimes imputados
, pela forma de execução e motivação,
contextualizada
n
o “tribunal do crime”, no qual membros da facção criminosa são julgados por integrantes do “alto escalão”, que aplicam punições variadas, com o espancamento, amputações, expulsão e morte, a revelar maior periculosidade social, a justificar a custódia para a garantia da ordem pública
, nos termos do art. 312 do CPP.

Iv
. Dispositivo e tese

Habeas corpus
denegado.

Tese
s
de julgamento:
“1.
A ausência de provocação tempestiva e de prejuízo impede o reconhecimento da nulidade processual por violação à cadeia de custódia da prova
. 2. A via do habeas corpus
não se prest
a para a análise de matéria que exige dilação probatória,
que deverá merecer a aprofundada análise pelo Conselho de Sentença, juízo soberano em matéria de fatos e provas
.
3.
Os crimes perpetrados a mando de organizações criminosa, no contexto do “tribunal do crime”, são passíveis de maior rigor e justificam a prisão preventiva sob o plano do resguardo da ordem pública.
”

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, inc. LXVIII; CPP,
arts
. 312 e 564, III, “b”; Lei no 12.850/2013, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, RSE 1012090-51.2022.8.11.0040, 2a Câmara Criminal, relator Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, j. 04/4/2025, DJE 04/4/2025
, HC 1009105-30.2025.8.11.0000, 1a Câmara Criminal, relator Des. Marcos Machado, j. 30/4/2025, DJE 30/4/2025
.

RELATÓRIO

I
lustres
componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Renato Henrique Carneiro Assunção Oliveira e Leonardo Dornelles Sales em favor de
Jefferson Alves
Jaco
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara única da comarca de Sapezal/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal) — por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima —, em concurso material com o crime previsto no art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013, referente à participação em organização criminosa armada.

Os impetrantes alegam, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da utilização de prova ilícita – um arquivo de áudio – na ação penal n
.
1000833-75.2023.8.11.0078, na qual o paciente é acusado de homicídio qualificado e participação em organização criminosa.

Sustentam, para tanto, que:
a)
houve quebra da cadeia de custódia, pois o áudio foi entregue à autoridade policial por terceiro, sem qualquer formalização sobre sua origem, extração ou integridade;
b)
trata-se de gravação clandestina de conversa telefônica, sem autorização judicial ou consentimento de um dos interlocutores, o que viola o sigilo das comunicações.

Com essas considerações, requerem a concessão
in limine
da ordem
em
prol do paciente, a fim de o reconhecimento da ilicitude da prova e seu desentranhamento dos autos, com a consequente invalidação dos atos processuais dela decorrentes, bem ainda a suspensão da sessão de julgamento pelo tribunal do júri designada para o dia 22 de agosto de 2025.
No mérito
, postula a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do
writ
.

A inicial de
habeas corpus
veio instruída com os documentos digitais registrados no ID 299165374 a ID 299165383.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID.

300336853
.

As informações apresentadas pela autoridade apontada como coatora encontram-se disponíveis no ID.

301735395
.

Nesta instância revisora, a
d.
Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
.

302437376
manifesta-se
preliminarmente pelo não conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Jefferson Alves
Jaco
,
que estaria a sofrer constrangimento ilegal nos autos n.
1000833- 75.2023.8.11.0078
, oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca
de Sapezal/MT, aqui apontada como coatora.

Como é cediço, o
habeas corpus
não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou
de questões que exigem aprofundada incursão no mérito da causa,
procedimento incompatível com a via estreita do
writ
, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

No caso em exame, a defesa suscita a nulidade de prova (áudio) por suposta quebra da cadeia de custódia
.

Essa questão foi abordada e decidida na decisão de pronúncia, embora o eminente parecerista, em consonância com as informações prestadas pela autoridade judiciária de origem, haja negado tal a
nálise
:

Com efeito, consta do
decisum
os seguintes fundamentos:

Com relação à
quebra
de cadeia de custódia da prova digital,
AFASTO
a preliminar.

Sabe-se que a quebra de cadeia de custódia traçada pelo Código de Processo Penal deve ser sopesada pelo magistrado no momento da prolação da sentença, para verificar se a prova é considerada confiável.

Cada situação deve ser analisada observando-se todo o cenário probatório para confirmar se existe “defeito” e se é grave o suficiente para invalidar a prova.

No caso dos autos, não obstante a sustentação da defesa de que não há como garantir a integridade, autenticidade e veracidade dos
prints
de
whatsapp
, todo o suporte probatório foi confirmado em juízo por meio dos depoimentos das testemunhas.

Vale destacar que a extração das conversas do
whatsapp
, após autorização judicial, foi realizada por um agente da lei, sem qualquer amizade ou inimizade com os acusados, cujas ações são carreadas de fé pública e, por isso, deve ser considerada prova legítima.

Inobstante, não houve qualquer menção de fatos específicos ou delimitados pela Defesa do que estaria em desconformidade com a verdade. Não ocorreu qualquer impugnação sobre o conteúdo das conversas, tampouco delimitação sobre qual ato ou procedimento viciou a cadeia de custódia e, por essa razão, rejeito a preliminar.

Apesar da arguição, saliento que os
prints
mencionados se referem a Wellington e Igor RT. No que tange a Jefferson, o áudio foi encaminhado por terceiro que procurou a Autoridade Policial e forneceu os materiais. Assim, não houve extração de um celular apreendido, mas sim encaminhamento pelo interlocutor ao Delegado de Polícia.

Outro ponto que merece destaque é a manifestação final do Dr. WESLLEN COSTA SOUZA, um dos Advogados constituídos de Jefferson, que confunde o caso aqui analisado (homicídio qualificado de WALTER FERREIRA DA SILVA) com o caso do homicídio de JAKSON SILVA E SILVA (processo no 1001783-84.2023.8.11.0078), em que Jefferson também é um dos Acusados e que já foi pronunciado. Arguiu nulidade porque teve como base um único
print
de celular de um terceiro, cuja alcunha
é Cigano
; informação trazida nos outros autos e que nada se relacionam com este.

Mesmo se assim não fosse, toda a análise das provas cautelares e antecipadas ocorreu durante a investigação, não se tratando de elementos de informação. Com isso, o contraditório foi
diferido.
Inclusive, há previsão expressa no Código de Processo Penal, nos moldes do artigo 155:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

No entanto, noto que a Defesa nada mencionou na resposta à acusação (id 121181918), estando preclusa a matéria, já que se trata de nulidade relativa. Aliás, mesmo que absoluta, a demonstração do prejuízo deve ser demonstrada por aquele que a alegou (
pas
de
nullité

sans

grief
), conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (
pas
de
nullité

sans

grief
).

(
AgRg
no HC n. 823.596/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023,
DJe
de 3/11/2023.)

Igualmente não prospera a tese de que a Autoridade Policial ou a Acusação possam ter destacado trechos que favoreçam a imputação. À Defesa técnica é garantido o acesso à totalidade das conversas extraídas ou dos áudios colacionados aos autos, bastando requerer nesse sentido,
o que não o fez.

Entretanto, como já mencionado, a Defesa de Jefferson optou por comprovar a inocência do Acusado durante a instrução, sem se manifestar sobre pedidos preliminares ou de mérito.

Destaco que este pleito é legítimo e costumeiramente utilizado. Porém, deverá arcar com os ônus de sua conduta, dentre eles, a preclusão da matéria.

Quanto ao áudio juntado no id 115232829,
NÃO VISLUMBRO
qualquer mácula. Como mencionado no relatório policial de id 115232785, uma testemunha que optou por não se identificar encaminhou aos policiais o áudio em que Jefferson, Vulgo Panda.

Os policiais civis ouvidos em Juízo são categóricos ao afirmarem que o denunciante, que preferiu não se identificar, estava com medo. Desta feita, se trata de denúncia anônima, mas com a peculiaridade de fornecimento de um áudio cujo interlocutor é o Denunciado Jefferson, o que sequer foi impugnado pela Defesa. Apenas informou que houve violação da cadeia de custódia.

Saliento que houve apenas menção de violação da cadeia de custódia. Todavia, em momento algum é negado que o interlocutor seja o Acusado Jefferson.
[pronúncia, Id. 299165378, p. 5/6.]

Contudo, o próprio pronunciado
Jefferson
, a despeito de

ter interposto recurso em sentido contra a decisão de pronúncia,
não
apontou qualquer ilegalidade do referido áudio, que, bem a propósito, sequer é utilizado como norte de fundamentação da decisão de pronúncia, tampouco mencionado no acórdão que a
manteve,
precluind
o
, pois,
de seu direito de questionar perante o Tribunal de Justiça, tais ilegalidades.

Há de se concluir,
ainda,

a propósito dos indícios de autoria endereçados ao paciente, que a prova acusatória se assenta nos depoimentos da esposa da vítima
e dos agentes

de segurança pública que foram ouvidos em Juízo
, os quais anotam que há elementos que sugerem que ele, que confirmou possuir o apelido “Panda”, tenha determinado a morte da vítima, cuja dúvida a respeito da idoneidade da acusação deverá merecer a devida atenção ao Conselho
de Sentença, Juízo Soberano para a análise de fatos e provas.

Em resumo, as inferências trazidas por testemunhas
ouvidas em Juízo
a respeito da incriminação do paciente, ainda que possam ter lugar em uma conversa de áudio
de terceiras pessoas
, recebida por aquelas
, não desnatura e nem viola a cadeia de custódia da pr
ova oral obtida em Juízo, elementos determinantes para a pronúncia chancelada em primeiro grau e confirmada perante o Tribunal de Justiça.

Nesse sentido
,
verbi gratia
:

“
1. A
eventual
quebra da cadeia de custódia de determinado elemento de prova não enseja, por si só, nulidade, sendo imprescindível a demonstração do prejuízo decorrente dessa irregularidade. 2. Nulidades processuais devem ser arguidas na primeira oportunidade que a parte interessada tem para se manifestar, sob pena de preclusão.
[...]” [TJMT, RSE 1012090-51.2022.8.11.0040, 2a Câmara Criminal, relator Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, j. 04/4/2025, D
JE 04/4/2
025.]

Assim,
rejeito a preliminar suscitada
no parecer ministerial
(ID.

302437376
, p.01/08)
; todavia, à guisa da ausência de impugnação tempestiva e de prejuízo manifesto provocado ao paciente pela arguição de violação da cadeia de custódia, considero improcedente o reclamo anulatório posto no presente
writ
.

Quanto à manutenção da prisão preventiva, verifica-se que a decisão que a decretou e as que a mantiveram estão devidamente fundamentadas na garantia da ordem pública e na gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente: homicídio qualificado e integra
ção de organização criminosa.

A conduta, conforme descrito na denúncia e nas informações da autoridade coatora, é de extrema gravidade, envolvendo a execução de uma vítima por não cumprimento de regras de uma facção criminosa. Tais elementos são suficientes para justificar a segregação cautelar, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A
esse respeito
, constou na decisão do Juízo a quo:

“[....]

Há materialidade delitiva
. O Boletim de ocorrência no id 115232767; a portaria no id 115232768; o laudo de necropsia no id 115232769; a certidão de óbito no id 115232770; os termos de declarações nos ids 115232773, 115232774, 115232776, 115232778, 131937786 e 131938631; o relatório policial da quebra de sigilo telefônico no id 115232785; o áudio enviado pelo Acusado Jefferson no id 115232829 e; o vídeo da vítima no id 115232830; demonstram que o crime de homicídio ocorreu (bem como o conexo).

De igual forma, há indícios suficientes de autoria que permitem o julgamento pelo Tribunal Popular.

[....]

A testemunha e Delegado de Polícia, Dr. HERBERTH HUGO MONTENEGRO DE SOUZA
, salientou que o homicídio aconteceu em frente ao Bar da Maga. Contou que a evolução evoluiu e apareceu o nome de
Niltomar
(Niltinho). Após ouvir algumas testemunhas, constatou que
Niltomar
foi o autor dos disparos. Ressaltou que descobriu a autoria principalmente pela oitiva de Welligton (Caveirinha) e Gilson (Coroa), indicando que
Niltomar
efetuou dois disparos e Igor (RT) auxiliou na segurança e na fuga. Afirmou que a vítima era integrante da facção, mas que saiu para frequentar a Igreja (rasgou a camisa). Todavia, frequentava bares e causava confusões, o que seria vedado pela organização criminosa. Por isso, Jefferson determinou a ordem de execução, o que foi cumprido por
Niltomar
e Igor RT. Disse que a vítima discutiu com um membro da facção pouco antes da sua morte. Narrou que a vítima foi atraída para o outro lado da rua, lugar que não estava cheio, apesar do Bar da Maga estar lotado. Informou que não existiam indícios mínimos de autoria de Welligton, razão pela qual foi arrolado como testemunha, pois este alegou ao depoente que não sabia o que ocorreria. Salientou que Jefferson é conhecido
como Panda
. Inclusive, responde a vários processos em que o apelido é mencionado. Além disso, o depoente afirmou que o próprio Jefferson menciona a alcunha na qualificação do interrogatório da fase investigativa. Crê que isso ocorreu nestes autos, mas não se recorda ao certo. Destacou que a vítima possuía vasto histórico criminal, mas os delitos não foram cometidos em Sapezal. Alegou que o celular da vítima não foi localizado.

A testemunha e investigador de polícia JULIANO MARTINS GODOY
contou que estava de plantão no dia dos fatos. Foi até o hospital, mas não conseguiu ouvir o ofendido, pois estava com a saúde comprometida. Entretanto, conversou com a sua esposa, que relatou ao depoente que seu marido havia se envolvido em uma discussão num bar chamado Gela–
Guela
. A discussão ocorreu porque o ofendido defendeu uma terceira pessoa. Após, a esposa e a vítima foram ao Bar da Maga. Ato contínuo, dois indivíduos chamaram o ofendido para conversar, um deles era o apelidado de Coroa. Assim, atravessaram a rua e passaram a conversar quando outras duas pessoas chegaram, ambos trajando moletom, e um deles efetuou disparos de arma de fogo contra o rosto de Walter. Em apuração, viu que a vítima tinha diversas passagens e que era faccionado. Com a investigação, verificou que o fato não foi isolado. Walter se envolveu numa confusão e acabou atirando contra membros do comando, tudo num bairro denominado Cinzeiro (ZBM) e dias antes do homicídio. Em razão disso, a vítima conversou com o chefe da organização e pediu para sair da facção, com fundamento de que iria para a Igreja. O pedido foi acolhido, mas o ofendido continuou frequentando bares e festas, razão pela qual foi “cobrado” pelo comando vermelho. Contudo, a vítima não gostou da exigência, o que resultou na sua execução. Por sua vez, os agentes policiais receberam uma conversa telefônica entre uma pessoa que não quis se identificar e o acusado Jefferson. Nela, Jefferson contou que sabia e que autorizou a execução pelos motivos já declinados. Com as investigações, os policiais identificaram o Coroa (Gilson) e o Caveirinha (Welligton) como sendo as pessoas que chamaram a vítima para conversar. Por isso, ambos foram ouvidos na fase de identificação, sendo apontado
Niltomar
(Niltinho) e Igor (RT) como os autores do delito. Depois dos disparos,
Niltomar
e Igor fugiram.

A testemunha e investigador de polícia WESLEY HENRIQUE DE S. SILVA
narrou que as investigações se iniciaram por causa da versão da esposa da vítima. Contou que não participou a fundo das diligências. Frisou que, resumidamente, concluíram que
Niltomar
(Niltinho) efetuou os disparos de arma de fogo que ocasionaram a morte da vítima, tudo auxiliado por Igor (RT) e a mando de Denunciado Jefferson (Panda). Disse que sabe
que Panda
é o mandante porque existe uma conversa dele com uma terceira pessoa em que assume ter autorizado a execução do ofendido, pois Walter havia rasgado a camisa.

Oportuno ressaltar que o depoimento dos policiais merece especial valor probante, uma vez que são agentes da lei, sem relação de amizade ou inimizade com o Acusado, cujas ações são carreadas de fé pública, produzindo efeitos como o depoimento de qualquer outra testemunha.

[....]

Quanto ao motivo torpe, ao perigo comum e ao modo referente à dificuldade de defesa do ofendido, vislumbro que existe plausibilidade nas alegações e, por isso, submeto a apreciação ao Júri. No que tange à motivação torpe, extrai-se dos autos que a vítima foi assassinada porque não cumpriu as regras internas da organização criminosa, pois ia a bares e festas mesmo tendo deixado o comando vermelho para frequentar a igreja.

[...]

Ademais, quanto ao crime de organização criminosa e, havendo indícios de autoria e materialidade para a pronúncia do crime doloso contra a vida, conforme se verifica dos depoimentos e demais elementos constantes nos autos, a análise da existência ou não do delito conexo deve
se
submetida ao Conselho de Sentença no Plenário do Tribunal do Júri.

Ante o exposto, para evitar adentrar ao mérito, promover excesso de linguagem e carregamento na fundamentação,
PRONUNCIO os Denunciados JEFERSON ALVES JACÓ
, vulgo “Panda” e NILTOMAR ROCHA VIEIRA, vulgo “Niltinho”, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Conselho de Sentença em Plenário do Tribunal do Júri, pelo delito previsto no artigo art. 121, §2o, incisos I, III e IV, do Código Penal (fato 02) e crime conexo (art. 2o, caput,
c.c
. § 2o, da Lei 12.850/2013 - fato 01).

Quanto à segregação cautelar, entendo que ainda persistem os motivos da prisão preventiva, haja vista a gravidade concreta da conduta (que, em tese, envolve organização criminosa), revelada pelo modus operandi. Inobstante, o delito hipoteticamente cometido possui natureza hedionda
. Desse modo, nos termos do artigo 413, §3o, do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva dos acusados JEFERSON ALVES JACÓ e NILTOMAR ROCHA VIEIRA, com base na garantia da ordem
pública.[...]
”
ID.299165378, p.
01/
10

Assim, a conduta atribuída ao paciente,
de determinar a morte da vítima na qualidade de disciplina da facção criminosa
"Comando Vermelho”
,
em virtude de
sucessivas atitudes contrárias às regras internas da facção
,

agindo como um verdadeiro “tribunal do crime”,
desvela acentuada periculosidade do agente, autorizando a prisão preventiva. No mesmo sentido:

[...]
6. A conduta atribuída ao paciente e aos corréus está contextualizada ao denominado “tribunal do crime”, no qual membros da facção criminosa são julgados por integrantes do “alto escalão”, que aplicam punições variadas, com o espancamento, amputações, expulsão e morte, a revelar maior periculosidade social, a justificar a custódia para a garantia da ordem pública.
[TJMT, HC 1009105-30.2025.8.11.0000, 1a Câmara Criminal, relator Des. Marcos Machado, j. 30/4/2025, DJE 30/4/2025.]

Desse modo, não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus
.

Ante o exposto, em
parcial
consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem
mandamental aviada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025